Tribunal: TJSP
Processo: 2011061-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de Liquidação - RMI - Utilização do valor do último benefício pago - Impossibilidade - Existência de salários de contribuição não computados - Inteligência do artigo 29, II, da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.876/99.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de Liquidação - Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de Liquidação - RMI - Utilização do valor do último benefício pago - Impossibilidade - Existência de salários de contribuição não computados - Inteligência do artigo 29, II, da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.876/99.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de Liquidação - Tema 810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para refazimento dos cálculos, adotando-se o IPCA-E como índice de correção monetária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011061-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ADAIR DA
CRUZ, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011061-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2011061-23.2020.8.26.0000 – Campinas.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Adair da Cruz.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juízas. Thaís Migliorança Munhoz.
Voto no 36.738
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conta de Liquidação - RMI
- Utilização do valor do último benefício pago - Impossibilidade -
Existência de salários de contribuição não computados -
Inteligência do artigo 29, II, da Lei 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei 9.876/99.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conta de Liquidação - Tema
810 da Repercussão Geral do STF que deverá ser observado para
refazimento dos cálculos, adotando-se o IPCA-E como índice de
correção monetária Recurso parcialmente provido.
1 - Agravo de instrumento interposto por Adair da Cruz
visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 96/98 (e adendo declaratório de
fls.112/113) que, nos autos do cumprimento de sentença, promovido contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011061-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, determinou o refazimento do cálculo
apresentado pela autora.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta da autarquia.
2 Busca a agravante no presente recurso a reforma da
r. decisão de fls., defendendo a RMI no valor de R$ 1.220,84, por ser a mesma
adotada no auxílio-doença restabelecido, e a incidência de IPCA-e e INPC, como
índices de correção monetária das parcelas em atraso.
3 - No tocante à renda mensal inicial, não é possível,
como pretende a autora, adotar o valor utilizado para pagamento do auxílio-
doença NB 31/560.125.572-28, cessado em 24.04.2007.
E isso porque, cessado o referido benefício, a autora
retornou ao trabalho auferindo salário de contribuição, conforme se vê dos
documentos juntados pela autarquia a fls. 70/87.
Assim, concedido novo auxílio-doença a partir de
24.01.2014, o cálculo da RMI do benefício deve observar a “média aritmética
simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% (oitenta por
cento) de todo o período contributivo”, nos termos do disposto no artigo 29, II, da
Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99.
4 Quanto à atualização das parcelas em atraso, o V.
Acordão exequendo assim determinou: -
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é
de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei
no 11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011061-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (RE no 870.947/SE)”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR, tampouco
do INPC, como índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011061-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, em respeito à coisa julgada.
5 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, dou
provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)